Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717262-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA suscita conflito negativo de jurisdição em face do JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. Trata-se de procedimento de medidas protetivas no 0725736-03.2020.8.07.0003 e inquérito policial no 0708858-66.2021.8.07.0003, instaurado para apuração da suposta prática de delitos de importunação sexual, ameaça e injúria por Leonardo do Bomfim de Brito em face de Isabel Luz Jorge da Costa. As medidas não foram aplicadas, consoante decisão proferida no plantão (fls. 25/26). Distribuído o feito para o d. Juízo Suscitado, foi declinada a competência sob o argumento de que os fatos não se subsumem à Lei Maria da Penha (fls. 35/36). Contra tal decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (fls. 39/43), que teve regular processamento (fls. 52/61). Tendo em vista a distribuição do inquérito originado dos fatos narrados na medida protetiva para a 4a Vara Criminal de Ceilândia (processo no 0708858-66.2021.8.07.0003), foi determinada a redistribuição dos autos da medida para o mesmo Juízo (fls. 65/67), o qual suscitou o presente conflito de competência, após acolher manifestação do Ministério Público (fls. 70/74). Fundamenta o d. Juízo Suscitante, que está comprovada a subsunção dos fatos à Lei no 11.340/2006, diante da narrativa da vítima, porque ocorreram no ambiente doméstico e, ainda, configurado o parentesco por afinidade (fls. 76/77). Foi designado para resolver em caráter provisório as medidas urgentes, o Juízo Suscitante, dispensadas informações. (ID 26049858). Instada, a 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por meio de manifestação da lavra da d. Procuradora Marinita Maria da Silva, noticiou a existência de conflito de competência envolvendo as mesmas partes e fatos, distribuído sob o no 0715892-04.2021.8.07.0000, tendo como Relator o nobre Desembargador Cesar Loyola. Esclareceu a d. Procuradora, que oficiou naqueles autos por manifestação datada de 20/5/2021. É o relatório do necessário. Decido. Como relatado e possível se constatar por meio de consulta ao site de andamento processual desta Corte, em 19/5/2021 foi distribuído o conflito de competência no 0715892-04.2021.8.07.0000 para o nobre Desembargador Cesar Loyola, suscitado nos autos do inquérito policial no inquérito policial no 0708858-66.2021.8.07.0003, originado do procedimento de medida protetiva que determinou o presente procedimento, que foi distribuído em 28/5/2021. Naqueles autos, foi também designado o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes, por decisão proferida em 19/5/2021. Nestes autos, a decisão da mesma natureza foi proferida em 29/5/2021. O parecer da d. Procuradoria acostado no conflito no 0715892-04.2021.8.07.0000 foi apresentado em 21/5/2021, enquanto neste procedimento a manifestação data de 1o/6/2021. Verifica-se de fato a configuração de litispendência, diante da distribuição de dois conflitos para tratar exatamente da mesma questão, o que pode ser explicado pela existência de duas decisões idênticas suscitando o prélio, uma proferida nos autos da medida protetiva e outra no inquérito policial. Afere-se, ainda, que a distribuição do conflito de competência no 0715892-04.2021.8.07.0000 para o nobre Desembargador Cesar Loyola ocorreu primeiro, bem assim proferida a decisão indicativa do Juízo provisório, competente para as medidas urgentes. Assiste razão à d. Procuradora de Justiça, portanto, ao se manifestar pela extinção do presente conflito, sem resolução de mérito. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de competência, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 12 de junho de 2021 18:45:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora